Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-83.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. DISPENSABILIDADE DA PROVA DO RECEBIMENTO. TEMA 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRATO LEVADO A PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do que definido no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
2. Não bastasse a comprovação do envio das notificações extrajudiciais ao endereço declarado pelo réu quando contratou com a autora, ressalta-se que o Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis e Outras Avenças – 0700966744 (ID 58115256, p.p 01-05) foi levado a protesto em 12/05/2023 (ID 58115617, p. 01), o que ratifica ter sido o réu constituído em mora.
3. Recurso conhecido e não provido.